Tribunal: TJES
Processo: 5003597-59.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003597-59.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A e outros
RECORRIDO: FRANCEILA PEIXOTO PAIXAO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5003597-59.2020.8.08.0011

Embargante:
FRANCEILA PEIXOTO PAIXAO

Embargado:
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A, SERASA S.A.

VOTO

A parte embargante questiona no recurso de embargos de declaração, no ID 2819669, que houve
omissão
em relação à manutenção do julgado em relação ao demandado SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A que não recorreu da sentença
a quo
.

Pois bem. Os embargos declaratórios somente importam efeito modificativo em situações excepcionais, quando a corrigenda do ponto omisso, obscuro ou contraditório desencadeie, por si mesma, a alteração do
decisum
impugnado.

Nestes termos, não assiste razão à recorrente. Afinal, considerando que apenas o demandado SERASA apresentou recurso inominado, não haveria motivo para manifestação sobre a condenação imposta ao litisconsorte SUPER PAGAMENTOS.

No entanto, para fins de evitar qualquer tumulto processual pela ausência de indicação expressa da condenação do primeiro demandado, esclarece-se o que segue.

De acordo com o art. 1005, do CPC, havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.

Em regra, a norma se aplica a quaisquer hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, não apenas ao litisconsórcio unitário (Precedentes do STJ. REsp 1.993.772-PR).

No entanto, no caso, considerando que o demandado SUPER PAGAMENTOS é litisconsorte facultativo, não recorreu e ainda praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, mediante o pagamento da condenação, conforme comprovante de ID 2895134, para ele a decisão transitou em julgado, ou seja, não é mais impugnável e deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento parcial
apenas para reconhecer a manutenção da condenação disposta na sentença
a quo
em face de
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A,
conforme acima disposto.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.